Tribunal: TJBA
Processo: 8040516-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040516-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA MOTA SILVA Advogado(s): PEDRO FONTES MIRANDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR EXECUTANTE. TEMA 948/STJ. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará de levantamento de valor incontroverso em execução individual de sentença proferida em ação civil pública, sob o fundamento de que há controvérsia sobre a legitimidade da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o consumidor, ainda que não filiado à associação autora da ação coletiva, possui legitimidade para promover a execução individual da sentença e, por conseguinte, levantar valor incontroverso depositado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 948 (REsp 1.362.022/SP), firmou entendimento no sentido de que, em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual de consumidores, todos os beneficiários da procedência do pedido possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença, independentemente de filiação à associação autora. 4. A alegação de ilegitimidade não se sustenta, especialmente porque, nos autos de origem, a parte agravada não impugnou tal condição, limitando-se a discutir critérios de cálculo, não havendo controvérsia válida que impeça o levantamento da quantia incontroversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O consumidor não filiado à associação autora possui legitimidade para promover execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública substitutiva, nos termos da tese firmada no Tema 948/STJ. 2. A controvérsia quanto à extensão dos valores executados não impede o levantamento de quantia incontroversa quando a legitimidade da parte exequente já se encontra reconhecida. 3. A negativa de expedição de alvará fundada em alegação genérica de ilegitimidade viola jurisprudência vinculante, especialmente quando inexistente impugnação específica nos autos de origem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 81, 82 e 91. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.362.022/SP (Tema 948), Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 28.04.2021, DJe 24.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040516-37.2025.8.05.0000 em que é agravante JOSEFA MOTA SILVA e agravado BANCO BRADESCO S.A Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.